Tribunal: CARF
Processo: 10410.901851/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901851/2013-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.141 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.

encerrado o processo produtivo

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.138, de 21 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10410.901849/2013-57, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901851/2013-26
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Transcreve-se abaixo a ementa, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010

--

atividade desenvolvida pela empresa.

proce

-cumulativas.

TRANSPORT

dos bens.

-

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

cumulativos.
VE

-

-

A deliberação estabeleceu-se desta forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar

-

-

-
herbicidas"; (item 1.2) Manut

(it
-

-de-

Herbic -

-

Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

-
Diante da decisão a Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração.
Estes foram rejeitados pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu parcialmente o recurso interposto pela
Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria referente à “Despesas com armazenagem e
frete de produtos acabados”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões e requer que seja negado provimento ao
recurso interposto pela Fazenda Nacional, mantendo o direito de restituição para despesas com
armazenagem e frete de produtos acabados.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à tempestividade e à admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.

produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, transcrevo o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
-

DE LOTES
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do
REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

-
aludido processo
56. Destarte, exemplificativamente

, para

59. Assim, conclui-se que, cm regr

-

estende-se aos itens exigidos para que o bem pr

de 2004, ao interpretar o conceito d
-

consumidos depois do encerramento

-

creditame
intercompany

sentido de
“

consta

Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

CONFIGURADO. VIOLA

-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

jurisprudencial consubstancia d

Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

DJe de 05/03/2018).
Po
-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi

Nesse sentido:
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]
se
recursal.

Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a prem

-

-

Corte.

revenda.

revenda.
Nesse sentido: A

14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

TJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]

[.....omissis.....]

suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]

-

entendimento dominante acerca do tema".

recorrida".

parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundament
-

acabados entre estabelecimentos do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901851/2013-26

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital